Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740822-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: THEMISTOCLES MARTINS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS BRITO FECHINE ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE THEMISTOCLES MARTINS JÚNIOR contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília (ID 69254726) que, nos autos de ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 165.944,27. O julgamento foi convertido em diligência para o Banco do Brasil apresentar: “1) o contrato original do empréstimo celebrado com Themistocles Martins Júnior, no ano de 2015 (primeira parcela debitada em 08/2015); 2) o contrato original da Renovação de Consignação (operação 852526771); e 3) documento que demonstre a existência ou inexistência de seguro prestamista em nome do de cujus. Em caso de a contratação ter sido realizada de forma remota, apresentar toda a documentação comprobatória da ciência do falecido quanto aos termos do acordo.” (ID 71778538). O Banco do Brasil solicitou dilação de prazo de 10 dias para juntar a documentação (ID 72148066). O prazo foi concedido (ID 72728717). O Banco do Brasil requer nova dilação de prazo “haja vista que a solicitação é realizada ao Banco, e, por questões e trâmites internos, necessita -se de mais tempo hábil” (ID 73333284). O pedido não deve ser acolhido. Já houve dilação de prazo para apresentação dos documentos indicados no ID 71778538, com base na justificativa de trâmites internos do Banco do Brasil. O novo pedido de prorrogação, protocolado em 27/06/2025 (ID 73333284), não apresenta fundamento que justifique nova dilação. O despacho que concedeu a prorrogação por 10 dias foi disponibilizado em 12/06/2025, data em que foi registada ciência da parte. O prazo, portanto, teve início em 13/06/2025 e expirou em 30/06/2025. O novo pedido de dilação foi apresentado tempestivamente. No entanto, ausente justificativa idônea para nova prorrogação, reabre-se apenas o prazo remanescente de 3 dias para apresentação da documentação solicitada. Intime-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator